Tribunal: TJES
Processo: 5000982-44.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000982-44.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA BATISTA VITOR
RECORRIDO: DA PENHA CARARA GRAZZIOTTI
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000982-44.2017.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA BATISTA VITOR

RECORRIDO: DA PENHA CARARA GRAZZIOTTI

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO VERBAL. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA, LOCATÁRIA, NO TOCANTE AOS MESES COBRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES DE ALUGUEL COM AQUELES REFERENTES A TRATAMENTO PSICOLÓGICO PRESTADOS PELA RECORRENTE À FILHA E NETA DA RECORRIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo e demonstrado no acervo probatório dos autos, não restou comprovada a quitação dos meses considerados como não quitados, posto que não houve comprovação pela recorrente acerca do acordo verbal de compensação dos valores de aluguel com aqueles referentes ao tratamento psicológico dispensado à filha e neta da recorrida, mormente em vista da total parcialidade da amiga da recorrente ouvida em audiência.

2.
Neste ponto, necessário reproduzir parte da sentença combatida:

“O contrato de aluguel foi realizado de forma verbal. [...]Definidos os meses de atraso, como sendo MARÇO a OUTUBRO/2015; MARÇO a DEZEMBRO/2016 e JANEIRO E FEVEREIRO/2017, certo é que deve ser analisado a alegação de quitação por parte da requerida. A requerida alega quitação, ao argumento de que realizava tratamento psicológico junto a filha e neta da autora, valores que eram descontados do aluguel a ser quitado.

A requerida junta documentos dos tratamentos psicológicos, contudo, deixa de apresentar qualquer documento de aceitação, da autora, quanto a referida compensação. Como prova da aceitação, a requerida apresenta uma única testemunha, AMIGA DA REQUERIDA, para dizer que havia aceitação, da autora, quanto aos descontos dos valores, em compensação ao tratamento realizado em seus familiares. Não devo aceitar referida prova, levando-se em consideração a total parcialidade da AMIGA DA REQUERIDA na presente demanda, demonstrando a total fragilidade da prova produzida pela requerida, para a tentativa de prova de quitação do débito
. Não pode, a requerida, requerer compensação, sem qualquer prova, referente dívida que não é da autora. Diferente seria se o tratamento fosse realizado na própria autora, pelo que, a autora deveria demonstrar que efetuava o pagamento das consultas junto a requerida.

Contudo, no presente caso, as consultas eram realizadas em favor da filha e da neta da autora, sendo certo que a filha é pessoa maior de idade e responsável pelas dívidas que realiza, não podendo, a autora, ser obrigada a compensar uma dívida que é da filha maior e, até mesmo, da neta, que vive com a filha da autora. Por tudo isso, entendo como não provada a quitação dos meses considerados como não quitados, na forma do que foi determinado acima”.
(grifei).

3.
Assim, tenho por correta a decisão do magistrado
a quo
na fixação dos valores devidos a título de aluguel do imóvel.

5.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.